Tribunal: TJDFT
Processo: 0720978-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PASEP. ADOÇÃO DE ÍNDICES LEGAIS. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
3. É ônus do requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP cabe à parte elaborar planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil.
5. Recurso não provido.